Tribunal: TJMT
Processo: 1011995-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011995-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), CLAUDINEI DA CRUZ SILVA - CPF: 004.002.781-38 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE DE FREITAS SOARES - CPF: 045.944.822-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CEDIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 604.467.491-68 (VÍTIMA), CLAUDINEI MARTELO - CPF: 003.048.411-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Homicídios qualificados pelo motivo fútil.
Inexistência de indícios de autoria. Matéria inerente à instrução processual. Garantia da Ordem Pública e aplicação da lei penal. Fundamentação concreta.
Ausência de Contemporaneidade. Medidas cautelares.
Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídios qualificados pelo motivo fútil visando a revogação da custódia constritiva.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: (1) ausência de provas de autoria; (2) pressupostos da prisão preventiva; (3) contemporaneidade
; (4) predicados pessoais; (5)
suficiência das medidas alternativas.

III. Razões de decidir

1. A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

2. A prisão preventiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [o paciente e outros três agentes, motivados por vingança, imobilizaram a vítima, levaram-na para um local ermo e efetuaram disparos de arma de fogo], bem como na aplicação da lei penal [paciente fugiu após prestar depoimento na delegacia de Polícia].

3. A fuga do paciente afasta a ausência de contemporaneidade
.

4. Os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória.

5. As medidas cautelares alternativas
não se afiguram suficientes para aplicação da lei penal, ao se considerar que o paciente está foragido.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A forma de execução do homicídio
[concurso de ao menos quatro agentes; emboscada, vítima desarmada, imobilizada e levada a um local ermo, tendo sido executada com disparos de arma de fogo]
revela o maior risco social, a justificar a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

2. A evasão, extraída da fuga do paciente após ser ouvido pela autoridade policial e ter ciência do inquérito policial instaurado,
autoriza a
segregação cautelar para aplicação da lei penal.

3.
A
contemporaneidade
não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado, notadamente se o
paciente permaneceu foragido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, II; CPP, art. 312 e art. 319;

Jurisprudência relevante:

STJ, AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021; AgRg no HC no 571.613/PR – Relator Min. Nefi Cordeiro – 13.10.2020;
HC 576.108/RS – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 10.6.2020;
AgRg no HC n. 730.251/PR – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2022;
RHC no 107.968/PR – Relator Min. Jorge Mussi – 28.5.2019;
TJMT, Enunciados Criminais 42 e 43;
HC 1027187-80.2023.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 23.2.2024;
HC 1019240-09.2022.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – 1.11.2022; HC 1007036-06.2017.8.11.0000 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 20.9.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011995-39.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTE:

DR. VANDERLEI GOUVEIA

PACIENTE:

CLAUDINEI DA CRUZ SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CLAUDINEI DA CRUZ SILVA contra ato comissivo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (NU 1000393-81.2025.8.11.0087), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídios qualificados [pelo motivo fútil] – art. 121, § 2o, II, do CP – (ID 279527374-fls.72/81).

O impetrante sustenta que: 1) não há provas que
“demonstrem cabalmente como foi a participação”
do paciente nos fatos; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) inexistem
“fatos novos ou risco atual à ordem pública”
, de modo a não haver contemporaneidade; 4) o paciente
“é primário [...] possui residência fixa”
; 5
)
as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada a prisão preventiva”
ou substituída por medidas cautelares (ID 280777382), com documentos (ID 280777384 ao ID 280777389).

O pedido liminar foi indeferido (ID 281370858).

O Juízo singular prestou informações (ID 282775891).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS

– HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (ART. 121, § 2o, II. CP) – PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – IMPETRAÇÃO ALEGANDO ANEMIA PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA, COM POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS – INVIABILIDADE – AUTORIA QUE NÃO DEVE SER APRECIADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS – CONTEMPORANEIDADE QUE NÃO DIZ RESPEITO APENAS AO TEMPO, MAS À NECESSIDADE MOMENTÂNEA DA PRISÃO – REQUISITOS DA PRISÁO PREVENTIVA PRESENTES, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DA FUGA DO AGENTE DO DISTRITO DA CULPA, ESTANDO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 283053851)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.2.2025,
o Juízo singular recebeu a denúncia e, mediante representação do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“RECEBO a denúncia por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

[...]

Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA [...] PRISÃO PREVENTIVA formulada pelo MPE, em desfavor de Claudinei da Cruz Silva, Josué de Freitas Soares e Franciel, vulgo ‘Chiquinho.

[...]

Atinente à materialidade e aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre os acusados, verifico que estes encontram suficientemente apontados por meio do boletim de ocorrência, bem como dos depoimentos testemunhais e dos demais documentos carreados aos autos, que sinalizam os acusados como sendo os autores do delito de homicídio qualificado ocorrido em 20 de abril de 2024, tendo como vítima CLAUDINEI MARTELO. [...]

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva em relação aos acusados CLAUDINEI DA CRUZ SILVA, JOSUÉ DE FREITAS SOARES e FRANCIEL, VULGO ‘CHIQUINHO’.

Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do representado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos acusados, que cometeram, em tese, o delito de homicídio qualificado contra a vítima CLAUDINEI MARTELO, por motivo fútil e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Destarte, conforme apurado pela autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelos acusados, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livres, poderão por em risco a ordem pública.

Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública.

[...]

Por fim, consta nos autos que os acusados Claudinei da Cruz Silva e Franciel encontram-se foragidos desde o decreto prisional de 27/08/2024, sendo que o acusado Josué de Freitas Soares foi preso no estado do Pará na data de 01/02/2025, após permanecer em paradeiro desconhecido por mais de cinco meses.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Orientativo n.o 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: ‘A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.’

Ante o exposto, presente dois dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, quais sejam a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, a fim de CONVERTER A PRISÃO TEMPORÁRIA dos acusados CLAUDINEI DA CRUZ SILVA, JOSUÉ DE FREITAS SOARES e FRANCIEL, VULGO ‘CHIQUINHO’ em PRISÃO PREVENTIVA.”
(Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de Direito – PJE 1o grau 1000393-81.2025.8.11.0087 – ID 185145798)

E
m 1.4.2025, o juiz da causa indeferiu a revogação da prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa dos réus CLAUDINEI DA CRUZ SILVA e JOSUÉ DE FREITAS SOARES, salientando que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

[...]

A prisão temporária dos acusados CLAUDINEI DA CRUZ SILVA e JOSUÉ DE FREITAS SOARES foi convertida em prisão preventiva por este Juízo em 24 de fevereiro de 2025, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado ocorrido em 20 de abril de 2024, tendo como vítima Claudinei Martelo. Na ocasião, consignou-se a necessidade de assegurar a ordem pública, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade social dos agentes, fatores que justificaram a decretação e, consequentemente, a manutenção da prisão preventiva.

Compulsando detidamente o pedido elaborado pela defesa, constato que não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação requerida, tampouco foram colacionados documentos idôneos a comprovarem as alegações aduzidas pela defesa.

Outrossim, convém destacar que os indícios de materialidade e autoria delitiva ficaram comprovados.

[...]

A propósito, verifica-se nos autos o envolvimento do acusado CLAUDINEI DA CRUZ SILVA no evento delituoso, tendo ele confessado perante a autoridade policial que, por volta das 23h do dia 19/04/2024, seu tio Cedir Rodrigues discutiu e trocou empurrões com Claudinei Martelo, sendo posteriormente separados. Relatou que, em seguida, Martelo efetuou disparos contra Cedir, que caiu ao solo ferido. CLAUDINEI declarou ainda que tentou impedir novos disparos, segurando a mão de Martelo, mas este continuou atirando e o arrastou pelo terreno. Afirmou não ter tomado a arma nem efetuado disparos, soltando Martelo apenas quando ele caiu ao solo. Temendo represálias, deixou o local acompanhado de sua esposa e amigos.

[...]

Ademais, o fato dos acusados possuírem predicados pessoais favoráveis, por si só, não afasta a necessidade de sua custódia, quando presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, como no caso dos autos.

[...]

Por fim, consta nos autos que o acusado Claudinei da Cruz Silva encontra-se foragido desde o decreto prisional de 27/08/2024, sendo que o acusado Josué de Freitas Soares foi preso no estado do Pará na data de 01/02/2025, após permanecer em paradeiro desconhecido por mais de cinco meses.

[...]

Logo, mantendo-se incólumes os fundamentos da prisão preventiva, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devido à gravidade concreta do delito, INDEFIRO o pedido de revogação requerido pela defesa dos acusados CLAUDINEI DA CRUZ SILVA e JOSUÉ DE FREITAS SOARES.”
(Marcelo Ferreira Botelho, juiz de Direito – PJE 1o grau 1000393-81.2025.8.11.0087 – ID 188940019)

Pois bem.

A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021) e Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Logo, não se conhece este argumento.

Em sua vez, a custódia preventiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [o paciente e outros 3 (três) agentes – Josué de Freitas Soares, Franciel, vulgo “Chiquinho” e um terceiro
“ainda não identificado”
–
“movidos por vingança, imobilizaram a vítima (...) levaram-a para um local ermo e lá o mataram”
–
“efetuando-lhe disparos de arma de fogo”
–], e na aplicação da lei penal ao considerar que o paciente prestou depoimento, na delegacia de Polícia, em 11.6.2024 (
PJE 1o grau 1000393-81.2025.8.11.0087 – ID 183352551), mas

“
encontra-se foragido desde o decreto prisional de 27/08/2024”
.

O c. STJ firmou entendimento de que a forma de execução do homicídio
[concurso de ao menos quatro agentes; emboscada, vítima desarmada, imobilizada e levada a um local ermo, tendo sido executada com disparos de arma de fogo]
revela o maior risco social, a justificar a manutenção da custódia para garantia da ordem pública (STJ,
AgRg no HC no 571.613/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 13.10.2020; HC no 605.431/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 11.2.2021;
AgRg no HC no 571.613/PR – Relator Min. Nefi Cordeiro – 13.10.2020).

Outrossim,
a fuga do paciente após ser ouvido pela autoridade policial e sua ciência do inquérito policial instaurado
autorizam a
segregação cautelar para aplicação da lei penal (HC 576.108/RS – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 10.6.2020).

Nesse quadro,
a prisão preventiva possui fundamentação idônea
.

Em seu turno,
“a
contemporaneidade
não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado”
(TJMT, HC 1027187-80.2023.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 23.2.2024), notadamente se o
paciente
“permaneceu foragido”
(TJMT, HC 1019240-09.2022.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – 1.11.2022).

Aplicável aresto do c. STJ:

“A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória”
(AgRg no HC n. 730.251/PR – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2022).

No tocante aos predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Em relação à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas,
não se verifica que seriam suficientes para aplicação da lei penal, ao se considerar que o paciente está foragido
(TJMT, HC 1007036-06.2017.8.11.0000 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 20.9.2017).

Assim sendo,
impõe-se preservar a decisão impugnada.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas ordem
DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025